Tribunal: CARF
Processo: 11516.720227/2017-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARNALDO DIEFENTHAELER DORNELLES
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2026-02-04

Ementa:
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 30/04/2008 a 30/06/2008
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. COMPENSAÇÃO. IDENTIDADE FÁTICO-JURÍDICA. VINCULAÇÃO. RELAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE. APLICAÇÃO DO RESULTADO DO PROCESSO VINCULADO.
Configura-se relação de prejudicialidade entre processos vinculados por decorrência, quando formalizados em razão de procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito creditório ou de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11516.720227/2017-38
ACÓRDÃO
3402-012.869 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de novembro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
BRF S/A
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 30/04/2008 a 30/06/2008
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. COMPENSAÇÃO. IDENTIDADE FÁTICO-
JURÍDICA. VINCULAÇÃO. RELAÇÃO DE PREJUDICIALIDADE. APLICAÇÃO DO
RESULTADO DO PROCESSO VINCULADO.
Configura-se relação de prejudicialidade entre processos vinculados por
decorrência, quando formalizados em razão de procedimento fiscal
anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito creditório ou de
benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas.
ACÓRDÃO
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao Recurso Voluntário para que seja aplicada ao presente processo a decisão
administrativa deste CARF proferida no PAF no 10940.903773/2011-44. Este julgamento seguiu a
sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no Acórdão no 3402-012.866,
de 13 de novembro de 2025, prolatado no julgamento do processo 11516.720217/2017-01,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Anselmo Messias Ferraz
Alves, Mariel Orsi Gameiro, José de Assis Ferraz Neto, Adriano Monte Pessoa (substituto integral),
Cynthia Elena de Campos e Arnaldo Diefenthaeler Dornelles (Presidente).

Fl. 292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.869 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720227/2017-38
2
RELATÓRIO
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 87, §§ 1o, 2o e 3o, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no
1.634, de 21 de dezembro de 2023. Dessa forma, adota-se neste relatório substancialmente o
relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra acórdão proferido pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade interposta, conforme Ementa abaixo:
PEDIDO DE RESSARCIMENTO. COMPENSAÇÃO.
O sujeito passivo somente poderá compensar créditos que já tenham sido objeto
de Pedido de Ressarcimento apresentado à RFB, desde que, à data da
apresentação da Declaração de Compensação, o pedido não tenha sido
indeferido, mesmo que por decisão administrativa não definitiva, pela autoridade
competente da RFB.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Por bem reproduzir os fatos, transcrevo parte do relatório da decisão recorrida:

Trata-se de Declaração de Compensação, Dcomp de no [...], transmitida em [...],
no valor de R$ [...], em que a contribuinte se utilizou de crédito tratado no
processo no [...], que tratou o PER de no [...], transmitido em [...], de créditos da
Contribuição para o [...] de incidência não cumulativa, vinculados à receita não
tributada no mercado interno, apurados no [...].
No processo no [...], o crédito objeto do PER foi parcialmente reconhecido, no
valor de R$ [...]. Cientificada do despacho decisório em [...], a contribuinte
transmitiu, entre [...], Dcomp que totalizaram R$ [...]. Todavia, mesmo ciente de
que havia disponibilidade de apenas R$ [...] ([...]), em [...] a contribuinte
transmitiu a Dcomp de no [...], no valor de R$ [...], consumindo totalmente o saldo
de crédito existente e ultrapassando seu limite de crédito disponível.
Diante disso a Dcomp foi parcialmente homologada até esse limite de crédito
disponível e foi lavrado Auto de Infração para a multa isolada decorrente de
homologação parcial da Dcomp, o qual é objeto do processo de número [...], que
segue apensado a este.
A autoridade fiscal menciona que “o processo de no [...] já teve julgamento na [...]
e é possível a ocorrência de manifestação de inconformidade contra este
Despacho Decisório, a ser julgado por Delegacia de Julgamento” e, por isso,
recomenda que “Os processos devem ser vinculados, tendo em vista que este
utiliza os créditos daquele”.
Fl. 293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.869 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720227/2017-38
3
A interessada, irresignada, contesta o despacho decisório alegando que apurou
créditos a título de Contribuição para o PIS/Pasep e de Cofins e os submeteu à
Receita Federal do Brasil – RBF através de pedidos de ressarcimento, cumulados
com declaração de compensação, conforme autoriza a legislação pertinente, no
caso, artigo 74 da Lei n.° 9.430/96 e Instruções Normativa RFB n°. 1.300/12 e n.°
1.717/17. Destaca, ainda, que os artigos 165 e 170 do Código Tributário Nacional -
CTN estabelecem tanto o direito à devolução do indébito, quanto à compensação
como forma de extinção dos débitos tributários do contribuinte.
Reclama, da decisão pela homologação apenas parcial da compensação com base
“tão somente no acolhimento parcial do pedido de ressarcimento
correspondente”. Diz que a decisão trata-se de conclusão prematura, na medida
em que o direito creditório foi analisado pela primeira instância de julgamento
administrativo e que em segunda instância o julgamento foi convertido em
diligência, exatamente para a apuração do crédito à luz da essencialidade dos
insumos - premissa até então não adotada para a rejeição parcial fixada em
primeira instância.
Defende que, a teor do artigo 74, § 11, da Lei n.° 9.430/96, o “recurso
apresentado pela Manifestante no processo que examina o seu direito creditório
detém efeito suspensivo” sendo que “o efeito de direito material aplicado como
forma de evitar o prosseguimento da cobrança dos débitos atrelados a pedido de
restituição/ressarcimento pendentes de julgamento justifica-se pelo fato de que,
até o deslinde da esfera administrativa, não há como se atribuir os requisitos da
certeza, liquidez e exigibilidade”.
Pugna pelo provimento da manifestação de inconformidade, reforma do
despacho decisório e suspenção do presente processo até o término do processo
onde se analisa o correspondente crédito.
A Contribuinte foi intimada da decisão de primeira instância.
O Recurso Voluntário foi interposto, pelo qual pede a reforma do Acordão
recorrido, de forma que o feio seja suspenso até o término da discussão existente no processo
onde se analisa o correspondente direito creditório.
É o relatório.

Fl. 294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.869 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720227/2017-38
4
VOTO
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:

1. Pressupostos legais de admissibilidade
Nos termos do relatório, verifica-se a tempestividade do Recurso
Voluntário, bem como o preenchimento dos requisitos de admissibilidade,
resultando em seu conhecimento.

2. Da vinculação com o Processo no 10940.903773/2011-44
Conforme relatório, versa o presente litígio sobre Declaração de
Compensação em que a contribuinte se utilizou de crédito tratado no
Processo no 10940.903773/2011-44, que tem por objeto o PER de no
40414.63954.291208.1.1.11-4190, no qual o crédito foi parcialmente
reconhecido.
O artigo 47 do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 1.634, de 21 de
dezembro de 2023, assim prevê:
Art. 47 Os processos vinculados poderão ser distribuídos e julgados observando-se
o disposto neste artigo.
§ 1o Os processos podem ser vinculados por:
I - conexão, constatada entre processos que tratam de exigência de crédito
tributário ou pedido do contribuinte fundamentados em fatos idênticos, incluindo
aqueles formalizados em face de diferentes sujeitos passivos;
II - decorrência, constatada a partir de processos formalizados em razão de
procedimento fiscal anterior ou de atos do sujeito passivo acerca de direito
creditório ou de benefício fiscal, ainda que veiculem outras matérias autônomas;
e
III - reflexo, constatado entre processos formalizados em um mesmo procedimento
fiscal, com base nos mesmos elementos de prova, mas referentes a tributos
distintos.
§ 2o Os processos poderão, observada a competência da Seção, ser distribuídos
ao conselheiro que primeiro recebeu o processo conexo, ou o principal, salvo se
para esses já houver sido prolatada decisão. (sem destaque no texto original)
Cumpre esclarecer que, por ocasião da sessão anterior, o Processo no
10940.903773/2011-44 encontrava-se aguardando distribuição e sorteio
Fl. 295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.869 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720227/2017-38
5
para relator, motivo pelo qual inicialmente decidi por avocá-lo para
julgamento conjunto.
Todavia, em consulta realizada pelo site deste CARF1, o processo foi
distribuído para a 1a Turma Ordinária da 2a Câmara desta 3a Sessão,
sorteado para relatoria da Conselheira Fabiana Francisco de Miranda e
julgado em sessão de 25 de julho de 2025 com o seguinte resultado:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acatar
parcialmente a preliminar arguida, para reconhecer o prequestionamento
da matéria relativa ao direto a crédito em aquisições de insumos sujeitos à
alíquota zero, e, no mérito, em dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário, para reverter a glosa de créditos nos seguintes termos: (i) por
unanimidade de votos, em relação aos itens consumidos no processo
produtivo identificados no relatório de diligência e, (ii) por maioria de
votos, em relação à aquisição de pallets, cartonagens de papelão,
cantoneiras, fitas adesivas, caixas, filme stretch, bem como troca e reforma
de pallets, vencido nesse item o conselheiro Marcelo Enk de Aguiar, que
negava provimento.
Considerando que o Pedido de Ressarcimento em análise se refere aos
mesmos créditos e idêntico período, resta configurada relação de
prejudicialidade, motivo pelo qual, para evitar que sejam proferidas
decisões contraditórias, entendo que a decisão final do processo já julgado
deve ser aplicada neste litígio.

Ante o exposto, conheço e dou parcial provimento ao Recurso Voluntário,
para que seja aplicada ao presente processo a decisão administrativa deste
CARF proferida no PAF no 10940.903773/2011-44.

1 https://carf.fazenda.gov.br/sincon/public/pages/ConsultarInformacoesProcessuais/exibirProcesso.jsf
Fl. 296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3402-012.869 – 3a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11516.720227/2017-38
6

Conclusão
Importa registrar que as situações fática e jurídica destes autos se assemelham às
verificadas na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela consignadas são aqui
adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma eventualmente citados neste
voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 87 do
RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de dar parcial provimento ao
Recurso Voluntário para que seja aplicada ao presente processo a decisão administrativa deste
CARF proferida no PAF no 10940.903773/2011-44.

Assinado Digitalmente
Arnaldo Diefenthaeler Dornelles – Presidente Redator

Fl. 297
DF CARF MF
Original